Tribunal: STF
Processo: RE 1448937
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que, em essência, decidiu ser compatível com o ordenamento jurídico o enquadramento como salário-maternidade dos valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de emergência, sendo possível que as respectivas remunerações sejam compensadas, na forma no art. 72, § 1º, da Lei nº 8.213/91.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, II; 37; 150; 195, § 5º; e 201, caput, todos da CF/1988. Sustenta que: (i) não é possível a concessão de salário-maternidade fora das hipóteses legais; (ii) “a situação prevista na Lei 14.151/2021 não pode, por analogia, ser tratada como se se tratasse da aludida hipótese prevista no art. 394-A da CLT”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  



    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  



    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre.  



    7. A Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  



    8. A questão debatida nestes autos não parece apresentar repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.



    9. Ademais, a parte recorrente interpôs recurso extraordinário alegando violação aos arts. 2º; 5º, II; 37; 150; 195, § 5º; e 201, caput, todos da Constituição Federal. Ocorre que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Dessa forma, é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II – Conforme o art. 1.042, caput, do CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em precedente julgado sob o regime da repercussão geral. III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.287.745-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA A PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Diz-se prequestionada a matéria quando a decisão recorrida haja emitido juízo explícito a respeito do tema, inclusive mencionando o dispositivo constitucional previamente suscitado nas razões do recurso submetido à sua apreciação . 2 . Se o acórdão recorrido não faz qualquer referência à norma constitucional tida como violada e não foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão, não se conhece do recurso extraordinário em face do teor das Súmulas 282 e 356 desta Corte. Agravo regimental não provido.



    (RE 309.786-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa)



    10. Ainda que tais óbices pudessem ser superados, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente – a saber, a Lei nº 14.151/2021, a CLT e a Lei 8.213/1991 –, providência vedada em recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Confira-se:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. Os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 783.242-AgR, de minha relatoria)



    11. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.423.187, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.434.887, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.425.423, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e o RE 1.423.223, de relatoria do Min. Luiz Fux.



    12. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator